Tribunal: STF
Processo: HC 119571
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.